Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTOS N.o 1009921-51.2021.8.11.0000
Requerente: Vanes Clemente dos Santos
Requerido: Estado de Mato Grosso
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Vanes Clemente dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça, que, no bojo do Recurso de Apelação Cível de no 0003003-63.2013.8.11.0021, deu parcial provimento ao apelo formulado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença originária, com vistas à excluir a condenação quanto ao pagamento de pensão mensal vitalícia em prol do requerente, no montante mensal de R$ 1.547,73 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), desde a data do acidente, por compreender que, por receber benefício previdenciário, Vanes Clemente dos Santos não faria jus a novo pensionamento em virtude de idêntico fato gerador.
Em suas razões, o autor aduz que a presente ação foi proposta com amparo no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o acórdão rescindendo, ao excluir o pensionamento vitalício do requerente, violou manifestamente a norma jurídica prevista no art. 950 do Código Civil.
A tanto, argumenta que “(...) o acórdão nega força ao ordenamento jurídico expresso em vigor, viola-o e abre oportunidade para sua rescisão e adequação ao sistema legal nacional. O argumento de que haveria conflito entre o benefício previdenciário e o pensionamento civil é, com todo respeito, equivocado. O benefício previdenciário auferido é de natureza federal, sequer se comunicando com assunção de responsabilidades de caráter estadual. De outro lado, como é fácil ver, o pensionamento buscado e disposto no art. 950 do CC tem natureza civil, ligado ao instituto da responsabilidade civil, de natureza diversa e que liga o agente diretamente à vítima dos danos lhe provocados por culpa (...)” (sic).
Assim, requer, em sede liminar, que o requerido seja instado a pagar mensalmente ao requerente o valor de um salário mínimo por encontrar-se em situação de vulnerabilidade social.
Em sede meritória, pugna para que se proceda a rescisão do acórdão combatido, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado a pagar ao requerente a pensão mensal vitalícia, correspondente ao trabalho que se inabilitou, no valor atual de R$ 2.489,99 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), a partir da citação, que deverá ser corrigido anualmente pelos mesmos índices das pensões estaduais. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, é sabido que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
Assim, em que pese a existência de decisão transitada em julgado, é possível, excepcionalmente, a concessão da tutela provisória na ação rescisória, desde que presentes os requisitos pertinentes a tanto.
No que diz respeito à concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a existência dos elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade do direito e o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Sobre o ponto, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
I - O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil de 2015.
II - No caso concreto, não foi demonstrada, ao menos nesse momento processual, a existência de fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação, não sendo a averbação da homologação da sentença estrangeira que anulou o casamento entre as partes no registro civil das pessoas naturais, razão suficiente à configuração da urgência.
(...)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt na AR 6.224/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018)”
Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência – consistente na imposição para que o Estado de Mato Grosso pague mensalmente ao requerente o valor de um salário mínimo vigente, a título de pensão vitalícia de cunho indenizatório –, nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Isso porque, a despeito da verossimilhança das alegações deduzidas pelo requerente, ao menos por ora, diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada (trânsito em julgado em 04.05.2021), reputo prudente e necessário oportunizar ao requerido o contraditório para, assim, de forma colegiada, apreciar com cautela a pretensão veiculada, sobretudo pelos efeitos da tutela na presente hipótese corresponderem ao próprio mérito da pretensão deduzida.
Pondero, por sua vez, que, não me passou despercebido o estado de saúde a que se encontra o requerente, que, em razão do acidente motivado pela falta de conservação da estrada pública pertencente ao requerido, encontra-se paraplégico e necessita de cuidados específicos. Contudo, ao menos para este momento processual, verifico que não está de todo desamparado, uma vez que percebe o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, conforme apontado nos autos (id. 89928968).
Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência formulada por Vanes Clemente dos Santos.
Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Cite-se o requerido para responder à presente ação rescisória, no prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 970 do CPC.
Decorrido o prazo, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado